Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724457-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: GELZA APARECIDA FERREIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Saneadora – Ausência de Fixação dos Pontos Controvertidos – Inversão do Ônus da Prova – Potencial Prejuízo à Ampla Defesa – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “A ilegitimidade “ad causam” da corré BAYER S/A e a suposta inexistência de documento indispensável à propositura da ação confundem-se com o mérito da demanda, razão pela qual com ele serão dirimidas. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a autora e a corré BAYER S/A requereram a realização de perícia médica e a oitiva de testemunhas, tendo a aludida litisconsorte passiva pugnado juntamente com a corré COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ainda, pela produção de prova documental suplementar mediante a expedição de ofício. INDEFIRO de plano, o pedido de expedição de ofício formulado por ambas as rés, porquanto a prova documental por ela pretendida é impertinente para o deslinde do feito. Apura-se dos autos, ademais, que o direito "sub judice" advém de suposto vício de produto ora fabricado pela corré BAYER S/A e comercializado, no Brasil, pela corré COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., sendo forçoso concluir pela necessidade, “in casu”, de inversão do ônus probatório, com fundamento no disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico das corrés em relação aos produtos por elas produzidos e/ou comercializados. Assim, e porque a demonstração dos fatos narrados na inicial reclama a produção de prova técnica, concedo à corré COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. prazo de 15 dias para que esclareça se também tem interesse na realização de perícia. Transcorrido o prazo "supra", venham os autos imediatamente conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que o feito não foi devidamente saneado, não tendo sido fixados os pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória. Esclarece que “não se insurge quanto ao ônus de provar a ausência de defeito do produto, mas tão somente quanto ao ônus de provar pontos que são de difícil – senão impossível – produção”. Afirma não ser possível inverter o ônus da prova para comprovar a efetiva ocorrência dos sintomas alegados. Pois bem. Nos termos do artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, “deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos”. Nesse sentido, por um lado, verifica-se que a Decisão agravada não fixou os pontos controvertidos sobre o qual recairá a atividade probatória. Por outro lado, a parte agravante, em sua Contestação, sustenta que “a Autora ainda possui o ônus de provar os fatos narrados na inicial, especialmente no que diz respeito (i) aos sintomas que alega mas não prova terem se manifestado e (ii) à relação de causa e efeito entre o ESSURE® e os sintomas alegados” (ID 74953947 - Pág. 22). Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro o potencial prejuízo ao contraditória e à ampla defesa atribuir o ônus da prova sem delimitar os pontos controvertidos e fixar especificamente os fatos que serão objeto de prova. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e embaraço na instrução probatória. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator